Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705682-68.2024.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Lucilene de Medeiros Embargada: Banco J Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Lucilene de Medeiros contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 73635926). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator